Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-46.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Não estando evidenciado que a autora mudou de endereço sem comunicar o Juízo e havendo prova de que permanece residindo no mesmo local informado nos autos, é inaplicável o preceito do art. 274, parágrafo único, do CPC para considerar válida sua intimação para regularizar a representação processual. Extinção do processo sem resolução do mérito afastada.

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Não estando evidenciado que a autora mudou de endereço sem comunicar o Juízo e havendo prova de que permanece residindo no mesmo local informado nos autos, é inaplicável o preceito do art. 274, parágrafo único, do CPC para considerar válida sua intimação para regularizar a representação processual. Extinção do processo sem resolução do mérito afastada. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Recurso provido.